Tribunal: TJDFT
Processo: 0724229-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PENHORA. REMUNERAÇÃO. ART. 833, §2o, DO CPC. ALEGAÇÃO DE PONTOS OMISSOS E OBSCUROS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 489, §1o, V E VI. INCORRÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC, sendo vedada a rediscussão da matéria cujo julgamento restou exaurido e coeso.

2. Constatado que o acórdão embargado enfrentou, devidamente, todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão do embargante, descabe falar-se em obscuridade ou omissão, tampouco em ausência de fundamentação (art. 489, §1o, do CPC/15), restando evidenciado o propósito de rediscussão da causa.

3. O entendimento do órgão jurisdicional, em sentido diverso da tese defendida pela parte, não configura omissão ou obscuridade.

3. Embargos de Declaração rejeitados.